Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701387-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LETICIA LOPES MOL, NICOLINO CASELATO JUNIOR IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA LETICIA LOPES MOL e NICOLINO CASELATO JUNIOR em face à acórdão já transitado em julgado desta E. Turma Recursal, nos autos do processo no 0710575-81.2019.8.07.004 que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora impetrantes e manteve a sentença de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFERENÇA DE PREÇO DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DISTINTOS. LEI N. 9.870/1999. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato e devolução de valores pagos, em virtude de diferença entre valores da mensalidade de alunos matriculados em Instituição de Ensino Superior. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos. 2 ? Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Na presente demanda o autor pretende impedir a cobrança de mensalidade diferenciada para alunos de semestres distintos praticada por instituição de ensino superior. O acolhimento do pedido tem como pressuposto a avaliação da variação de custos a título de pessoal e de custeio, inclusive a variação que resulte na introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, conforme previsto no art. 1o. § 3o. da Lei n. 9.870/1999, o que pode ser examinado à luz de documentos apresentados pelas partes. Preliminar que se rejeita. 3 ? Mérito. Ensino superior. Mensalidades em valores distintos para alunos de semestres diferentes. Distinção. Não obstante o disposto no art. 1°, da Lei n° 9.870/99, que, segundo o precedente do REsp no 674571/SC, não admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mas em períodos distintos (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 14/12/2006), tal possibilidade se permite no caso de restar justificada pela variação de custos a título de pessoal e de custeio: ?2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o § 3o do artigo 1o da Lei no 9.870/1999 autoriza a cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso quando devidamente justificada e proporcional a variação de custos a título de pessoal e de custeio da instituição de ensino.? (AgInt nos EDcl no AREsp 1170791/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). Assim, os pedidos são improcedentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas não provido. Preliminar de incompetência suscitada pelo relator rejeitada por maioria. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” Opostos embargos de declaração, estes não foram providos e mantido os termos do acórdão. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos colacionados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID29531624). III. Consoante consignado na decisão monocrática, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, que não conheceu do recurso inominado por deserção.. Precedente: (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356824, 07015152820208079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). V. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1389226, 07010525220218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ATO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA EM DECISÃO LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA INVIÁVEL NO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que, liminarmente, não conheceu do mando de segurança (ID 21886540). 2 - Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Porém, na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento "[...]contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em que pese se admitir a impetração de mandado de segurança na forma supracitada, tal circunstância não se encontra presente no caso, uma vez que ausente erro de procedimento ou risco de dano irreparável. A questão aventada se encontra preclusa, uma vez que, conforme se extrai dos documentos de id 7827064 e 22753345 (processo de origem: 0713759-14.2016.8.07.0016), o exequente já solicitou, no juízo de origem, as mesmas providências, as quais foram indeferidas sem impugnação por meio de recurso próprio. Vale ressaltar que não há risco de dano irreparável, uma vez que a própria parte pode promover outras diligências em busca de bens. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança. 3 - Agravo interno conhecido, mas não provido. Mandado de Segurança não conhecido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1332922, 07018089520208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. 2. Consoante consignado na decisão monocrática, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento com supedâneo no princípio da fungibilidade recursal, o seu conhecimento esbarraria no prazo para a interposição, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. A Ementa servirá de Acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1306245, 07380854720208070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. Ressalta-se que o impetrante busca a reanálise de prova o que demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. Por fim, eventual irresignação quanto ao não provimento dos recursos interportos pela parte impetrante desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus. Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar Condeno o impetrante ao pagamento das custas, Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator